Tribunal: TJDFT
Processo: 0752620-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CONFIGURAÇÃO. ERRO. ART. 55, LEI No 9.099/95. ART. 85, § 3o, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Tratam-se de embargos de declaração opostos por Arão Bezerra de Araújo em face do acórdão de ID 55831624, que, em sede de juízo de retratação, aplicando-se a tese prescrita no Tema 1.002 do STF, condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais), por análise equitativa.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56097289).
3. Em suas razões recursais, o autor alega que o acórdão está eivado de erro e deve ser reformado, "para que seja afastada a aplicação equitativa e os honorários de sucumbência sejam fixados sobre o valor da causa".
4. Em contrarrazões (ID 56420410), o embargado pugnou pelo não provimento do recurso do embargante.
5. Pois bem, em 16/03/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, bem definido que: 1) não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Mostra-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública no litígio -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
6. Portanto, no presente caso, a hipótese é de incidência dos § 2o e 3o do artigo 85 do CPC, devendo a verba honorária ser fixada em 10% do valor corrigido da causa.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, a fim de modificar os itens 6 e 7 do acórdão no 1811990 (ID 55831624), para que nele passe a constar a seguinte redação: "6. Exercido o juízo de retratação para, aplicando-se a tese fixada, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente corrigido desde à época da petição inicial ajuizada". "7. QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem recolhimento de custas diante da isenção legal. Condenado o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido dado à causa, com fulcro no art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, § 2o e 3o, do CPC. Referida fixação se deve ao fato da pretensão ser de receber medicação de uso contínuo cujo valor, à época, de cada caixa era em torno de sete mil e o paciente precisava de tal remédio durante o andamento do processo que , ao final, foi fornecido pelo requerido, embora o autor tenha comprado algumas caixas de medicamento com o dinheiro público. Portanto, o valor dado à causa não foge da realidade avaliada, considerando-se que o medicamento é de uso contínuo e cujo valor é de sete mil reais, aproximadamente, cada caixa".
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.